Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710801-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SANTOS PALMIERI AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o agravante cumpra integralmente o despacho de ID no 57077393, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro